Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729776-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos. Julgado o agravo de instrumento (acórdão no 1644551), a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A compareceu aos autos para informar que adquiriu todas as ações da agravante ENEL BRASIL S.A., sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações, inclusive de ser ressarcida do passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte à CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, pelo que requer a sucessão processual. Para tanto, junta o informe de fato relevante aos acionistas, o despacho de anuência da ANEEL e de aprovação sem restrições do CADE, esclarecendo que deixa de apresentar o contrato, porque redigido em língua estrangeira e com cláusula de confidencialidade. É a síntese do necessário. A conclusão da transação comercial havida entre a agravante e a terceira interveniente está sujeita a uma série de condições, dentre as quais a aprovação do CADE e da ANEEL, mas não se limitando a tais, como bem observado no informe enviado aos acionistas. Logo, o mero assentimento dos referidos órgãos não é suficiente para comprovar a conclusão da operação. Depois, consta do ato de anuência da ANEEL, que o prazo para implementação da operação seria de até 120 dias, a contar da publicação daquele despacho, havido em 09.12.2022, devendo a Companhia enviar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação no prazo de até 30 dias a contar da sua efetivação. Assim, a par de tais documentos, não há como se assegurar a perfeição do ato e, por consequência, o deferimento da sucessão processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. À Secretaria, para as anotações da nova representação da agravante CELG D. Em seguida, aguarde-se o trânsito em julgado, para as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator